Tribunal: TJPA
Processo: 0009893-71.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009893-71.2016.8.14.0104

APELANTE: ADIMILSON LUIS MEZZOMO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO, GILVANIA DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA APLICADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que o condenou a fornecer medicamento no âmbito do SUS. O Estado sustenta que o fármaco pleiteado pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de responsabilidade exclusiva da União, e requer a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como ressarcimento pelas despesas já suportadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentado pelo Estado do Pará atende ao princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não impugna de forma específica os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão monocrática, limitando-se a repetir teses já rechaçadas na apelação.

O recurso menciona medicamento (Quera – dicloridrato de pramipexol) que não é objeto da presente ação, o que evidencia desconexão com a controvérsia dos autos, cujo pedido envolve o fármaco Nivolumabe (Opdivo).

A ausência de correlação lógica e jurídica entre os argumentos do agravante e os fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A desconexão entre as razões recursais e o conteúdo decisório impugnado torna o recurso inepto, não ultrapassando o juízo de admissibilidade.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno, reconhecida de forma unânime, autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

A menção a fatos ou fundamentos alheios à lide configura inépcia recursal e justifica a inadmissibilidade do recurso.

É cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, diante da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.002, 1.021, §1º e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1424404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 12 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (Id. 27879081):

“[...] CONCLUSÃO Ante o exposto, CONHEÇO NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação. Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15”.

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, que a decisão monocrática deixou de observar, de forma adequada, a repartição de competências dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), desconsiderando o impacto orçamentário que recai sobre o Estado ao impor-lhe a obrigação de fornecer medicamento que, após a interposição da apelação, foi incorporado ao SUS como integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de financiamento e fornecimento exclusivos pela União.

O agravante sustenta, com base no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, que a União deveria integrar o polo passivo da demanda, sendo a responsável primária pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento "Brentuximabe Vedotina", e que, por consequência, a competência para julgar a demanda seria da Justiça Federal.

Aduz que a decisão agravada incorreu em interpretação equivocada do Tema 793 do STF, pois, embora este estabeleça a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, não afasta a exigência de se respeitar a organização descentralizada e hierarquizada do SUS. Segundo o agravante, o juízo deve direcionar o cumprimento da obrigação de forma a observar as competências atribuídas a cada ente da federação.

Prossegue sustentando que a imposição ao Estado do Pará de fornecer, de forma indiscriminada, medicamentos que deveriam ser custeados pela União representa violação à lógica federativa do SUS e gera desequilíbrio orçamentário. Assinala que a manutenção da decisão agravada premia a omissão do gestor federal e promove sobreposição indevida de encargos, comprometendo a eficiência do sistema público de saúde.

Afirma ainda que o redirecionamento da obrigação à União, com a devida inclusão deste ente na lide, é medida necessária à luz da jurisprudência firmada pelo STF, inclusive com possibilidade de ressarcimento ao Estado pelos valores eventualmente despendidos.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, ao final, seja dado provimento à apelação interposta, reconhecendo-se a responsabilidade primária da União e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com a consequente restituição ao Estado do Pará das despesas suportadas até o momento.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 32162766), no qual suscitou, que o agravo interno é inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois suas razões são desconexas dos fundamentos da decisão agravada. Sustenta que o Estado do Pará se baseia em tese jurídica referente a medicamento diverso daquele efetivamente requerido nos autos – sendo o medicamento objeto da presente ação o "Nivolumabe (Opdivo)", e não o "Quera (dicloridrato de pramipexol)", mencionado nas razões recursais do Estado.

Pontua, ainda, que o recurso repisa fundamentos anteriormente expostos na apelação, sem impugnar especificamente os argumentos da decisão monocrática. Por isso, requer o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, citando vasto repertório jurisprudencial dos Tribunais pátrios.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

O presente agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.

Com efeito, verifica-se, de plano, que o recurso interno não traz impugnação específica aos fundamentos que alicerçaram a decisão monocrática anteriormente proferida.

A peça recursal não enfrenta, de forma concreta e articulada, os fundamentos jurídicos que levaram ao desprovimento do apelo interposto, especialmente no que diz respeito à responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde e à demonstração da urgência e necessidade da paciente.

Tal conduta infringe frontalmente o princípio da dialeticidade recursal, que exige do recorrente a impugnação objetiva, direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos exatos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A ausência desse requisito essencial atrai a incidência do disposto no art. 1.002 do mesmo diploma legal, que estabelece os requisitos para a admissibilidade dos recursos, não se admitindo impugnações genéricas ou desvinculadas da motivação do decisum recorrido.

Importa destacar, ainda, que o Estado do Pará sustenta sua insurgência com base em suposto fornecimento de medicamentos pertencentes ao Grupo 1A do CEAF, de responsabilidade da União, mencionando, para tanto, o fármaco QUERA (dicloridrato de pramipexol). Todavia, o referido medicamento sequer integra a controvérsia processual, não havendo qualquer menção a ele na sentença de origem ou na decisão monocrática ora agravada.

A inclusão, nas razões recursais, de medicamento alheio à causa, sem qualquer pertinência com o pedido formulado e deferido, evidencia a desconexão argumentativa do agravante, traduzindo-se em vício de inépcia recursal, por ausência de correlação lógica e jurídica com o conteúdo decisório impugnado.

Tal circunstância reforça a ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos expendidos não apenas deixam de atacar os fundamentos da decisão agravada, como também partem de premissas factuais equivocadas, alheias ao objeto da lide. Como bem pontuado nas contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, trata-se de recurso embasado em tese absolutamente dissociada do conteúdo do processo, o que compromete sua admissibilidade.

Sobre a necessidade de impugnação específica, colhe-se o entendimento conferido em julgado recente do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.

1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que se enquadra na exigência de regularidade formal. 3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes - serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015. Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). 4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018). 6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso. 7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44). 8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial conter "capítulos independentes" e "capítulos dependentes". Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46). 9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 10.
Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial ( AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016)
. 11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela Primeira Turma desta colenda Corte.

(EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). – Grifo nosso.

Neste contexto, os argumentos do agravo interno não caracterizam impugnação específica dos fundamentos da monocrática, que não se coaduna com a regra do art. 1.002, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente agravo interno em apelação cível
, considerando a total ausência de impugnação específica, a revelar a manifesta inadmissibilidade recursal.

Em complemento, revelando-se recurso manifestamente inadmissível face a ausência de impugnação, reconhecida de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do CPC, em desfavor do Agravante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026